Tribunal: CARF
Processo: 10166.726349/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726349/2012-88
ACÓRDÃO
2002-009.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILAS MALVAO RIBAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é
permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. O valor referente ao
décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento tributado
exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por ocasião
da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia serão
abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas
na determinação desta tributação em separado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726349/2012-88
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 45/51, relativa ao exercício 2009,
ano calendário 2008, no valor total de R$ 13.233,30 consolidado em 18/06/2012.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 22.988,18, sendo R$
3.508,88 relativo ao 13o Salário e R$ 19.479,30 referente à pensão alimentícia
paga a Alexandra Lins Ribas, maior de 24 anos.
Foram glosadas ainda R$ 360,23 de despesas médicas deduzidas a maior da Amil -
Assistência Médica Internacional.
O total das deduções glosadas foi de R$ 23.348,41.
Não se conformando com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 03/07, na qual, essencialmente contesta a glosa do valor de R$ 22.988,18
de pensão judicial, alegando que a Auditora Fiscal não teria observado a
autorização para o desconto em folha.
Alega ainda, que não teria sido dilatado o prazo para apresentar os documentos
relativos ao estabelecimento de pensão que estavam arquivados e menciona
existência de termo de revisão do Acordo Judicial de Pensão que anteriormente
estipulava 50% em favor da filha, Alexandra Lins Ribas e 50% em favor do ex-
cônjuge, mas a partir da revisão mencionada, a última passou a receber 100% do
valor que anteriormente era partilhado.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726349/2012-88
3
Contesta ainda a glosa do valor de R$ 3.508,88 relativo ao décimo terceiro salário
tributado exclusivamente na fonte e, citando diversos dispositivos, afirma que a
legislação não determina esta condicionante. Nada menciona quanto à glosa de
R$ 360,23 de despesas médicas.
A 19a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
Comprovado nos autos com documentos idôneos os termos da Pensão
Alimentícia e comprovada a retenção do valor, há que se restaurar a dedução
pleiteada.
A parcela de pensão alimentícia correspondente ao 13o salário não é dedutível na
declaração de ajuste. Artigo 16, III, da Lei 8.134/90 e Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), arts. 638,
inciso IV, 641 e 643).
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/15, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida sob
o fundamento de que a glosa da parcela de pensão alimentícia correspondente ao 13o salário, sob
a alegação de que se trata de rendimento com tributação exclusiva na fonte não pode prosperar,
pois, a pensão alimentícia por força de lei é passível de dedução.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não houve impugnação acerca do imposto suplementar resultante da glosa de
Despesas Médicas.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação para restabelecer a dedução
do valor descontado para o pagamento da pensão alimentícia exceto sobre a parcela de 13o
salário.
Assim, o litígio recai sobre a dedução indevida da parcela de 13o salário referente
ao pagamento de pensão alimentícia.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726349/2012-88
4
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
O décimo terceiro salário, cujo rendimento é tributado exclusivamente na fonte,
não se confunde com os demais rendimentos tributáveis constantes na
declaração de rendimentos. A parcela de pensão alimentícia correspondente ao
13o salário não é dedutível na Declaração de Ajuste, razão pela qual o
Comprovante de Rendimentos a informa separadamente, isto porque, para se
apurar o imposto de renda incidente sobre o 13o salário do contribuinte, já é
deduzido da base de cálculo o valor pago a título de pensão alimentícia, razão
pela qual, não se pode na Declaração de Ajuste deduzir este montante, que
importaria dedução em duplicidade de um mesmo valor.

Trata-se, portanto, o 13o salário de montante líquido recebido pelo interessado e
que não está sujeito ao ajuste posterior na Declaração de Ajuste.
É o que está previsto no inciso III do artigo 16 da Lei n° 8.134, de 1990, que se
transcreve, como segue:
Art. 16. O imposto de renda previsto no art. 26 da Lei n° 7.713, de 1988, incidente
sobre o décimo terceiro salário art. 7°, VIII, da Constituição), será calculado de
acordo com as seguintes normas:
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV serão admitidas às deduções autorizadas pelo art. 7° desta Lei, observada a
vigência estabelecida no parágrafo único do mesmo artigo;
V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art. 25 da Lei n° 7.713, de 1988,
com a alteração procedida pelo art. 1° da Lei n° 7.959, de 21 de dezembro de
1989
Desta forma, fica mantida parte da glosa de dedução de pensão alimentícia, no
valor de R$ 3.508,88.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.791 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726349/2012-88
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 107
DF CARF MF
Original